Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, ALVARO PEREIRA IACCINO, advogando em causa própria. A autoridade impetrada é o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Em suas razões, pugna para que o juízo de origem aprecie os embargos declaratórios opostos em 20/02/2022, quando o feito já se encontrava sob o manto do trânsito em julgado, e, após, remeta os autos para o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Ainda, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a incompetência do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com a consequente decretação de nulidade de todos os atos processuais relativos à ação penal de no 0745399-30.2019.8.07.0016 prolatados a partir de 18/03/2020. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Ora, é consabido que o habeas corpus é um instrumento processual cujo escopo é garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou outro ato ilegal. Em outras palavras, o referido remédio constitucional está umbilicalmente ligado ao direito de locomoção, sua liberdade de ir e vir. No caso dos autos, o paciente não se encontra preso ou em vias de ter sua liberdade cerceada. Analisando as razões tecidas na peça inaugural, observo que nenhuma delas diz respeito à eventual violação relacionada ao direito de ir e vir do paciente, o que impede, portanto, a apreciação do feito pela via estreita do habeas corpus. Há de se ressaltar que o impetrante pretende a apreciação de embargos declaratórios opostos após a certificação de trânsito em julgado do feito, o que não se mostra possível haja vista estarmos diante da coisa julgada. Pontuo, inclusive, que o ordenamento jurídico brasileiro prevê instrumentos adequados para relativizar a coisa julgada. Ainda, requer que o feito seja enviado a juízo diverso em razão de a juíza titular ter se declarado suspeita para julgamento do feito. Ocorre que a suspeição diz respeito à figura do magistrado e não da vara como um todo. Logo, ao se declarar suspeita, todos os demais atos foram operacionados pelo juiz substituto legal que não tinha qualquer vinculação parcial com o o feito. Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões prolatadas pelo juízo de piso na medida em que se encontram em consonância com a legislação de regência e o rito pertinente ao delito que foi imputado ao paciente. Dessa forma, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Intimem-se.